Tribunal: TJDFT
Processo: 0723257-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723257-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: LUIS EDUARDO BORGES DA SILVA CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal impetrado em favor de Luís Eduardo Borges da Silva Castro, preso em flagrante no dia 10 de junho de 2025, sob custódia na 15a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. A impetração tem como fundamento a ausência de atendimento médico adequado ao custodiado, que necessita de uso contínuo de bolsa de colostomia, sendo impedido de realizar a troca do equipamento essencial à sua saúde. A autoridade policial teria recusado a autorização para o procedimento, sob o argumento de que se aguardava o laudo pericial da substância apreendida para eventual homologação do flagrante. A autoridade judicial de primeiro grau limitou-se a encaminhar os autos ao Ministério Público, sem análise do mérito do pedido urgente, o que ensejou a impetração ao Tribunal. O impetrante, em síntese, sustenta que a negativa do acesso à troca da bolsa de colostomia, ainda que com o devido material médico e acompanhamento do advogado, viola os direitos fundamentais do custodiado, especialmente a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), a integridade física e moral do preso (art. 5o, XLIX, da CF), e princípios consagrados nas Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Pessoas Presas (Regras de Mandela). Alega que a bolsa encontra-se vencida, o que expõe o paciente a risco iminente de infecção, dor, mau odor e possível infecção generalizada, requerendo providência judicial imediata como forma de tutela provisória de urgência (por analogia ao art. 798 do CPP). Com base nos argumentos apresentados, solicita-se a concessão da ordem de habeas corpus, com o deferimento liminar da autorização para a troca da bolsa de colostomia por parte do paciente, com auxílio do advogado impetrante, em qualquer local onde este se encontre sob custódia, bem como a comunicação à autoridade policial para garantir o acesso do defensor com o material necessário e o cumprimento imediato da medida. Inicial acompanhada de documentos. Decido. O presente recurso tornou-se sem objeto, visto que, conforme se observa de consulta aos autos de origem houve deferimento do pedido. Note-se: “Trata-se de pedido de autorização para a realização de troca de bolsa de colostomia de LUIS EDUARDO BORGES DA SILVA CASTRO, preso em flagrante na presente data, aguardando nas dependências da 15a DP sua transferência para a DPE. O Ministério Público oficiou favoravelmente ao pleito. DECIDO. A despeito dos específicos trâmites policiais para a instruções de seus feitos, bem como da logística para deslocamento de presos entre as carceragens da Polícia Civil, está-se, indubitavelmente, diante de questão afeta à observância constitucional do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, não se podendo extrair, até então, que o ato de troca da bolsa de colostomia do requerente possa, de alguma forma, interferir substancialmente nos procedimentos adotados pela Polícia Civil Por conseguinte, DEFIRO o pedido para permitir a troca da bolsa de colostomia do custodiado LUIS EDUARDO BORGES DA SILVA CASTRO, no local onde se encontrar recolhido e mediante o devido acompanhamento policial. ATRIBUO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE OFÍCIO à presente decisão.” Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto determino retirada do feito da pauta e NEGO PROSSEGUIMENTO ao presente agravo interno, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 11 de junho de 2025 18:30:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator